Tribunal: TJSP
Processo: 1511934-07.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de droga – Sentença condenatória – Insurgência recursal defensiva apenas com relação à dosimetria da pena – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Basilar para o crime de tráfico fixada acima do mínimo legal em razão da enorme quantidade de drogas que estavam em poder do réu (houve a apreensão de 5.415 invólucros contendo

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de droga – Sentença condenatória – Insurgência recursal defensiva apenas com relação à dosimetria da pena – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Basilar para o crime de tráfico fixada acima do mínimo legal em razão da enorme quantidade de drogas que estavam em poder do réu (houve a apreensão de 5.415 invólucros contendo "maconha", 773 invólucros contendo "skunk", 2.530 invólucros contendo "crack", 740 invólucros contendo "cocaína", 98 invólucros contendo "haxixe", 48 doses de "25B-NBOH", 73 comprimidos de "ecstasy", ou seja, ao todo 9.677 doses individuais – totalizando aproximadamente 40 kg – e 07 modalidades de drogas, todas separadas e embaladas em porções individuais, prontas para a venda), a denotar maior desvalor à sua conduta – Inexistência de confissão – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, diante da reincidência – Mantença do regime inicial fechado – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.